Tribunal: TJSP
Processo: 1016052-71.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de indevida manutenção da conta após o pedido de encerramento, com irregular cobrança de tarifas bancárias - Ônus da prova desatendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato constitutivo do direito da empresa autora não demonstrado - Extratos bancários que evidenciam a

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Conta-corrente - Pedido fundamentado na alegação de indevida manutenção da conta após o pedido de encerramento, com irregular cobrança de tarifas bancárias - Ônus da prova desatendido - Descumprimento do disposto no art. 373, inc. II, do CPC - Fato constitutivo do direito da empresa autora não demonstrado - Extratos bancários que evidenciam a utilização da conta-corrente em data posterior ao suposto distrato contratual - Recurso não provido.